Tribunal: TJDFT
Processo: 0731458-74.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO - CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECURSO DA RECORRENTE\AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RECORRENTE\RÉU CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA, PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente AUTORA.
2. A preliminar de incompetência do Juízo foi arguida pela recorrente RÉ sob o argumento de necessidade de perícia grafotécnica para análise do caso não merece prosperar, uma vez que não há assinaturas a serem examinadas por se tratar de contratação por meio digital. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA
3. A ré alegou prescrição da pretensão de repetição de indébito com base no decurso de prazo de três anos desde a ocorrência dos fatos em 2020. Contudo, sendo a natureza da demanda de trato sucessivo, considerando se tratar de descontos mensais, a prescrição se renova a cada nova cobrança. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
4. A sentença ora recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato celebrado, com o retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação, por conseguinte, determinando a requerida a devolver em dobro os valores descontados da parte requerente desde a contratação, acrescidos de correção monetária a partir da data do desembolso de cada parcela, decotando, todavia o valor creditado de R$ 5.394,74 (cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente desde o efetivo depósito.
5. A instituição financeira recorrente busca reformar a sentença para o reconhecimento da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a improcedência dos pedidos (ID 55751534) enquanto a autora requer a procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. O conjunto probatório demonstra a adesão da autora à "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ID 61387596, pág. 4), vinculada os termos do RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGANDO (ID 61387596 - Pág. 7) e do “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (ID 61387596 - pág. 10) todos assinados eletronicamente pela recorrente, inclusive com envio de documento com foto para confirmação (ID 61387596 - pág 12), documento este exatamente igual ao que a autora apresenta com identificação para propositura da ação (ID 61387508)..
8. Os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio a recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito além da margem de consignação mensal.
9. É de se notar que, ainda que a requerente afirme não ter anuído com a contratação do cartão de crédito, da análise das provas dos autos, depreende-se que o contrato firmado entre as partes apresenta patente clareza quanto ao objeto contratual (cartão de crédito com reserva de margem consignável) com redação clara e precisa do instrumento, em caracteres ostensivos e legíveis (ID 55751512), que facilitam a sua imediata compreensão do consumidor (art. 54, § 3o e 4o, do CDC). As provas contemplam ainda a juntada da Cédula de Crédito Bancário (ID 55751512 - Pág. 10) e nela estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre o valor total da operação, valor de cada parcela, taxas de juros e outros encargos.
10. Nesse sentido, não se há falar em ausência de informações adequadas a justificar a nulidade do contrato.
11. Há farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
12. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, a Segunda Turma Recursal: Acórdão 1416214, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão 1349081, Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS; Terceira Turma Recursal, Acórdão 1761757 Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER; Acórdão 1640723, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS; Acórdão 1726686, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI.
13. Assim, as cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, bem como a ausência de reclamação contemporânea aos primeiros pagamentos das parcelas contratadas evidenciam que a autora tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
14. Por fim, ausente irregularidades ou ilicitudes na contratação do crédito não há fundamentos para sua invalidação.
15. RECURSO DA RECORRENTE\AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO;
16. RECURSO DO RECORRENTE\RÉU CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA, PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
17. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.